Tribunal: CARF
Processo: 11274.720381/2021-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA O PATRIMÔNIO LÍQUIDO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
As despesas anteriormente consideradas na apuração dos resultados, posteriormente recuperadas ou desconsideradas, devem ser reconhecidas, para fins fiscais. Ilegitimidade da baixa dos valores mantidos no passivo circulante tendo como contrapartida lançamento direto no patrimônio líquido, sem reconhecimento do ganho correspondente. Ausência de composição analítica e comprovação documental dos valores baixados.
JUROS APURADOS SOBRE TRIBUTOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM FUNÇÃO DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. GLOSA LEGÍTIMA.
O art. 41, § 1o, da Lei no 8.981/1995 veda a dedução pelo regime de competência dos tributos que estejam com a exigibilidade suspensa, racional que é aplicável aos seus consectários legais, como é o caso dos juros. Dedutibilidade de despesas condicionais vedada pelo Parecer Normativo CST no 7/1976.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. ANOS CALENDÁRIO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 105 E DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
A partir do ano-calendário de 2007, é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício. Em função da alteração normativa ocorrida, resta inaplicável ao fato a Súmula CARF no 105. A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal, para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação subsidiária do princípio da consunção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720381/2021-86
ACÓRDÃO
1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEDERAL ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
RECUPERAÇÃO
DE
DESPESAS.
TRANSFERÊNCIA
DIRETA
PARA
O
PATRIMÔNIO LÍQUIDO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
As despesas anteriormente consideradas na apuração dos resultados,
posteriormente recuperadas ou desconsideradas, devem ser reconhecidas,
para fins fiscais. Ilegitimidade da baixa dos valores mantidos no passivo
circulante tendo como contrapartida lançamento direto no patrimônio
líquido, sem reconhecimento do ganho correspondente. Ausência de
composição analítica e comprovação documental dos valores baixados.
JUROS APURADOS SOBRE TRIBUTOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM
FUNÇÃO DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. GLOSA LEGÍTIMA.
O art. 41, § 1o, da Lei no 8.981/1995 veda a dedução pelo regime de
competência dos tributos que estejam com a exigibilidade suspensa,
racional que é aplicável aos seus consectários legais, como é o caso dos
juros. Dedutibilidade de despesas condicionais vedada pelo Parecer
Normativo CST no 7/1976.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. ANOS
CALENDÁRIO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 105 E DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
A partir do ano-calendário de 2007, é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício,
já é aplicada a multa de ofício. Em função da alteração normativa ocorrida,
resta inaplicável ao fato a Súmula CARF no 105. A multa isolada por falta de
Fl. 3995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
2
recolhimento da antecipação mensal por estimativa tem, como bem
jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal, para fazer
frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final do
período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito
tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla penalização ou
aplicação subsidiária do princípio da consunção.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Eduardo Monteiro Cardoso (Relator), José Eduardo Dornelas
Souza e Eduarda Lacerda Kanieski, que lhe davam parcial provimento para não admitir a
concomitância entre multas de ofício e isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais,
cancelando estas. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.
Sala de Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.805/2.824) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08) que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
3
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/34) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2016 e 2017, em função das seguintes infrações (i) falta
de adição de despesa de atualização monetária sobre débitos tributários cuja exigibilidade se
encontra suspensa, (ii) falta de tributação de recuperação de despesas não contabilizada à conta
de resultado, nem adicionada ao lucro líquido e (iii) glosa de dedução indevida de IRPJ e de CSLL
no ajuste anual de valores de estimativa mensal não efetivamente pagos. Os tributos foram
acrescidos de juros de mora e multa de ofício, sem qualificação. Também houve a exigência de
multa isolada pela falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre as bases de cálculo estimadas.
3.
Por bem descrever as infrações, adoto parte do Relatório Fiscal formulado pela
Fiscalização (fls. 35/50):
2.1. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS À CONTA DE
RESULTADO NEM ADICIONADAS AO LUCRO LÍQUIDO NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL ➔ FALTA DE TRIBUTAÇÃO DE
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS CONTABILIZADA A CONTA DE PATRIMÔNIO
LÍQUIDO ➔ TRIBUTOS: IRPJ E CSLL ➔ ANO CALENDÁRIO: 2017
21. Analisando a Escrituração Contábil Digital – ECD da empresa do ano calendário
de 2017, observamos que esta possuía escriturado no Passivo - Não Circulante
(cód. 2.02), um grupo de contas denominado de PROGRAMA DE RECUPERAAAO
FISCAL (cód. 2.02.04), que se subdividia em 2 subgrupos, a saber: CREDITO DE PIS
A REALIZAR EM EXERC.FUTURO (cód. 2.02.04.01) e CREDITO DE COFINS A
REALIZAR EM EXERC.FUTURO (cód. 2.02.04.02).
22. Conforme discriminado nos quadros a seguir, nesse ano-calendário (2017), a
empresa efetuou as seguintes movimentações nas contas analíticas que
compõem esses grupos de contas (saldos, débitos e créditos):

Fl. 3997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
4

23. As análises das movimentações de lançamentos nessas contas mostram que
elas, nas suas formações, registraram as contrapartidas das compensações dos
créditos de PIS e Cofins que a empresa entendera possuir. Essas compensações,
geralmente, receberam despachos denegatório por parte da administração
federal, contra os quais a empresa apresentou manifestações de
inconformidades, através de processos administrativos fiscais; ou seja, trata-se de
grupos de contas de “Passivos Contingentes”.
24. No ano de 2017, a empresa resolveu proceder a ajustes nos valores dos saldos
e adequação das nomenclaturas dessas contas, de forma a passar a constar, no
seu plano de contas, as contas e saldos, conforme o (número do) processo
administrativo a que se encontravam vinculadas.
25. Nesses lançamentos de adequação (de contas e saldos), a empresa utilizou
como contrapartidas:
(i) a conta de Patrimônio Líquido (Reservas de Lucros) – para onde
transferiu parte dos saldos que constavam nas contas de Passivos
Contingentes, e
(ii) a conta de Despesa Administrativa (Juros Fiscais) – para onde registrou a
atualização dos saldos das contas de Passivos Contingentes (registrando a
despesa como dedutível).
26. O quadro a seguir, apresenta os totais levados às contas de Patrimônio Líquido
e de Despesas de Juros Fiscais:
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
5

27. Intimada a explicar os lançamentos nessas contas, as suas origens e
destinações, bem como, fundamentações normativas para a destinação dos
saldos em contas de Patrimônio Líquido (sem levar a qualquer tributação) e de
despesas dedutíveis, a Fiscalizada apresentou suas respostas, que podem ser
resumidas conforme abaixo evidenciados, em destaques:
... As contas do Grupo “PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL” atreladas
aos subgrupos “CREDITO DE PIS A REALIZAR EM EXERCÍCIO FUTURO” e
“CREDITO DE COFINS A REALIZAR EM EXERCÍCIO FUTURO” foram criadas e
movimentadas com o objetivo de registrar “Passivo Contingente” em
decorrência de levantamento de créditos de PIS e da COFINS, incidentes
sobre insumos de operações das atividades da Empresa...
[...]
... optamos por constituir as contingencias passivas referentes às contas de
“Crédito de PIS a Realizar em Exercício Futuro” e “Crédito de COFINS a
Realizar em Exercício Futuro”, pois à medida que a quitação do tributo, por
compensação, fosse homologada, o valor correspondente seria baixado não
acarretando prejuízo para o fisco, nem para a empresa.
[...]
... Os lançamentos são apropriados, a crédito, por ocasião do registro do
direito creditório do PIS ou da COFINS a recuperar ou a ressarcir na
ocorrência do fato gerador.
A contrapartida dos referidos valores será na conta de PIS a Recuperar ou
na conta de COFINS a Recuperar.
O levantamento de crédito, do período de Ago./2004 até Dez/2005, foi
registrado extemporaneamente, a débito da Conta de PIS a
Recuperar/Compensar, e a crédito das contas de Resultado, correspondente
a cada insumo, afetando consideravelmente a Apuração do Resultado da
empresa para fins de cálculos do IRPJ e da CSLL do período próprio.
[...]
... Diante do efeito relevante refletido no Resultado Operacional da
Empresa, e nos cálculos do IRPJ e da CSLL, foi aprofundada a analise e
utilizado o principio da Contingência Passiva. Para reverter os
lançamentos efetuados a crédito do Resultado, foram constituídas as
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
6
contas de Contingências Passivas, para o correspondente retorno dos
valores que havia diminuído o resultado operacional da Empresa.
[...]
... Ao longo do período houveram várias intervenções de Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF e/ou Termo de Intimação Fiscal – TIF, para
realização de auditoria para homologação, ou não, dos créditos apurados e
utilizados para compensação de tributos e contribuições administrados pela
RFB. Ocorreram também alterações na forma de incidência e apuração dos
créditos, bem como, alterações nos procedimentos de compensação ou
dedução de tributos e contribuições administrados pela RFB.
Para cada período auditado/fiscalizado, foram gerados processos
administrativos com glosas ou homologação parcial de créditos de PIS e
COFINS, que por sua vez foram contestados através de “manifestação de
inconformidade”. O indeferimento dos créditos ocasionou o cancelamento
das compensações dos tributos e contribuições, que por consequência,
foram gerados processos administrativos de cobranças de débitos de
tributos e contribuições, que estão sob defesa até o julgamento dos
recursos.
Em decorrência dos diversos processos emitidos pela RFB, que encontram-se
devidamente em analise administrativa, em função das contestações e
argumentos de inconformidades, e em decorrência de que alguns débitos
foram pagos ou quitados por decadência, a Empresa optou ajustar os saldos
das contas de Contingências de acordo com os valores dos Processos
Administrativos que estão ativos na base da RFB. Desta forma foram
criadas contas contábeis dos processos de Créditos de PIS e COFINS, para
que os valores passassem a refletir o saldo constante em cada processo.
[...]
... Conforme esclarecimentos mencionados acima e de acordo com os
demonstrativos e composições “Débitos Vencidos a mais de 5 anos”, não
houve tributação dos valores que constituíram os saldos credores nessas
contas pelo motivo de que como já havia passado o prazo de prescrição ou
decadência, foi feito o ajuste contábil no mês de dezembro do ano-
calendário de 2017 para ajustas os saldos das contas de contingências aos
saldos dos Processos administrativos, ativos, em discussão junto a RFB ou
junto ao CARF.
(Os grifos são nossos).
28. Com relação aos lançamentos de atualização monetária das contas de Passivo
Contingente, contra a conta de despesa administrativa – Juros Fiscais,
identificamos que a empresa assim vem procedendo desde o ano-calendário de
2016 (com relação à conta 2.02.04, a partir de 07/2016), contabilizando
mensalmente a atualização desses Passivos Contingentes (em 2016, R$
Fl. 4000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
7
16.736.980,67 e em 2017, R$ 1.739.937,01), e considerando tais despesas como
dedutíveis do IRPJ e da CSLL.
29. Além da atualização monetária das contas do “Passivo Contigente” registradas
no grupo 2.02.04, a empresa também vem atualizando, e considerando dedutível
do IRPJ e CSLL, as contas registradas no grupo 2.02.02, que também registram
outras contas de Passivo “Contingente”. Assim, estamos relatando e
encaminhando o tratamento tributários para esses fatos no item seguinte deste
Relatório Fiscal (item 2.2.).
30. Nesse item, relatamos e trataremos das consequências tributárias referente às
transferências para o “Patrimônio Líquido” de saldos das contas do “Passivo
Contingente”:
31. Pelo que se encontra registrado na contabilidade da empresa e é ratificado
nas suas explicações em resposta aos nossos Termos Fiscais, em 31/12/2017, esta
resolveu “adequar” os saldos das suas contas do “Passivos Contingentes” acima
discriminadas (cód. 2.02.04), ajustando-os conforme os processos administrativos
formalizados que discutiam as suas contingências (referentes a compensações de
créditos de PIS/Cofins).
32. Por considerar que, naquele momento, ocorrera a decadência do direito da
administração tributária denegar (não-homologar) a utilização de parte desses
“Passivos Contingentes”, contabilizou (transferiu) essa parte à conta de
Patrimônio Líquido; reconhecendo as “recuperações de despesas” que se
encontravam registradas em contingência passiva.
33. Assim procedendo, a empresa aumentou o saldo de Reservas de Lucros em R$
26.430.383,99, porém, sem proceder à adição dessas “recuperações de despesas”
ao lucro líquido na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL desse
exercício fiscal, como deveria.
34. Veja-se que, como reconhece a própria empresa, em momentos passados,
quando efetuou compensações de débitos próprios com créditos de PIS/Cofins
que entendeu possuir, ela não reconheceu essas “recuperações de despesas” em
suas contas de resultado; ao invés disso, constituiu os “Passivos Contingentes”. Ao
receber despachos decisórios denegando as compensações efetuadas, apresentou
suas contestações administrativas (Manifestações de Inconformidade).
35. Em 31/12/2017, ao considerar que parte desse “Passivo Contingente” não
mais estaria passível de contestação pela administração federal, em virtude de ter
sido alcançado pelo instituto da decadência tributária, transferiu-a para o seu
Patrimônio Líquido; porém, deixou de oferecer essa parte ganha à tributação do
IRPJ e da CSLL.
36. Do exposto, o valor de R$ 26.430.383,99 será tributado, de ofício, por esta
Fiscalização, através de sua adição ao lucro líquido do ano de 2017 na apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, através de autos de infrações específicos,
lavrados nesta data.
Fl. 4001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
8
2.2. DEDUÇÕES INDEVIDAS DE “DESPESAS FINANCEIRAS - JUROS FISCAIS” ➔
FALTA DE ADIÇÃO DE DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEBITOS
TRIBUTARIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA ➔ TRIBUTO: IRPJ E CSLL ➔ ANOS-
CALENDÁRIO: 2016 E 2017
37. Nos anos-calendário de 2016 e 2017, a empresa registrou em sua
contabilidade (ECD), na conta de despesas operacionais: (conta 5.01.01.03)
Despesas Tributarias - Impostos e Taxas de juros – (conta analítica
5.01.01.03.00007) - 5A34- JUROS FISCAIS, valores que se referiram a atualização
monetária de PASSIVOS CONTINGENTES; ou seja, lançamentos que tiveram como
contrapartida contas do passivo que registravam “contingências fiscais”,
provenientes de “autos de infração” ou “despachos decisórios denegatórios” que
a empresa não admitia serem devidos e apresentara seus recursos
(administrativos ou judiciais).
38. Intimada a explicar a dedutibilidade desses lançamentos de despesas de juros
fiscais, as respostas apresentadas pela empresa dão conta de que, à exceção dos
lançamentos em contrapartida das contas: 2.02.02.01.00021 - AUTO DE
INFRAAAO SEFAZ/PE 2009000000021998-81, 2.02.02.01.00037 - AUTO DE
INFRAAAO 4011202602831 SEFAZ GO e 2.02.02.01.00049 - AUTO DE INFRAAAO
No 2008.000000014800-87 SEFAZ/PE, que foram solvidas em 2016 e 2017, todo
os demais lançamentos nessa conta de “despesa de juros”, nos anos de 2016 e
2017, promoveram atualização financeira de juros contra contas de “passivos
contingentes”, que registravam débitos fiscais que a empresa não admitia.
39. Nas suas respostas, a empresa apresentou “planilha resumo” (vide anexos -
DOCUMENTO 18_b), contendo os valores lançados nas contas do grupo 2.02.02,
nos anos de 2015, 2016 e 2017, com suas origens como sendo de: principal, multa
e juros, de autuações fiscais. Nessa planilha, na coluna “Situação”, tem
demonstrado que apenas os passivos registrados nas 3 (três) contas referidas no
parágrafo anterior foram resolvidas nos anos de 2016 e 2017.
40. Temos, então, que a empresa, nos anos de 2016 e 2017, efetuou os seguintes
(totais) de lançamentos em conta de despesas com juros fiscais, com
contrapartidas em passivos contingentes, que considerou dedutíveis do IRPJ e da
CSLL:1
41. Como é cediço, a atualização monetária de tributos e contribuições que se
encontram sob litígio (administrativo ou judicial) não podem constituir despesa
dedutível do IRPJ e da CSLL, enquanto forem considerados Passivos Contingentes.
42. Conforme está disciplinada na norma, devem ser adicionados ao lucro líquido
na determinação do lucro real, a contabilização em conta de resultado de valores
referentes a tributos e contribuições, bem como sua respectiva atualização
monetária, multas, juros e outros encargos, cuja exigibilidade esteja suspensa nos

1 Planilha de fls. 42/44.
Fl. 4002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
9
termos dos incisos II a IV do art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66).
43. Assim determina o § 1o do art. 41 da lei no 8.981/95: [...]
44. Essas definições são reproduzidas no art. 344 do Regulamento do Imposto de
Renda – Decreto 3.000/99 - RIR/99: [...]
45. E, o inciso I do art. 249 do RIR/99 determina que os custos e despesas não
dedutíveis devem ser adicionados ao lucro líquido na apuração do lucro real: [...]
46. Por seu turno, o artigo 57 da Lei n° 8.981/1995, trata de estender à CSLL as
mesmas normas de apuração do IRPJ: [...]
47. Assim exposto, procederemos, de ofício, às adições dos valores acima
demonstrados, registrados pela empresa como despesa de juros, nos anos de
2016 e 2017, que não foram adicionados ao lucro líquido nas apurações dos lucros
reais e das bases de cálculo da CSLL; que serão lançados em autos de infrações
específicos do IRPJ e da CSLL, nesta data.
48. Os valores mensais lançados em conta de despesa de juros fiscais
provenientes de atualização monetária de registros em Passivos Contingentes,
nos anos de 2016 e 2017, foram:

2.3. DEDUÇÃO DO IRPJ NO AJUSTE ANUAL DE ESTIMATIVAS MENSAIS EM
VALORES DIFERENTES DAS ESTIMATIVAS EFETIVAMENTE PAGAS. ➔ CORREÇÃO
DAS DEDUÇÕES DO IRPJ NO AJUSTE ANUAL DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
EFETIVAMENTE PAGAS ➔ ANOS-CALENDÁRIO: 2016 E 2017
49. No preenchimento do registro N630 das ECFs dos anos-calendário de 2016 e
2017, a empresa errou ao informar a dedução do IRPJ devido no ajuste anual a
título de “(-)Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa” - (linha código
N630/24 da ECF). Ora efetuando dedução a maior (no ano-calendário de 2016),
ora efetuando dedução a menor (no ano-calendário de 2017).
50. As diferenças foram apuradas quando comparamos os valores das estimativas
efetivamente pagas conforme informados pela empresa em suas ECFs, com os
Fl. 4003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
10
valores das estimativas efetivamente pagas obtidos a partir dos sistemas de
controle de pagamentos da RFB (Darf, PER/Dcomp, Parcelamentos, etc.).
51. O quadro a seguir demonstra os valores das diferenças apuradas:

52. Assim, nos lançamentos efetuados por esta Fiscalização, estamos efetuando
as devidas correções desses valores de dedução do IRPJ devido no Ajuste anual,
nos seguintes termos:
i) Ano-calendário de 2016 – Lançamento da infração de Glosa de Dedução
indevida do IRPJ no ajuste anual, a título de “(-) Imposto de Renda Mensal Pago
por Estimativa”, no valor de R$ 68.068,69;
ii) Ano-calendário de 2017 – aplicação, de ofício, de uma Dedução do IRPJ no
ajuste anual, a deduzir das infrações lançadas, a título de “(-) Imposto de Renda
Mensal Pago por Estimativa”, no valor de R$ 1.642.977,42.
2.4. DEDUÇÃO DA CSLL NO AJUSTE ANUAL DE ESTIMATIVAS MENSAIS EM
VALORES DIFERENTES DAS ESTIMATIVAS “EFETIVAMENTE” PAGAS. ➔
CORREÇÃO DAS DEDUÇÕES DA CSLL NO AJUSTE ANUAL DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS EFETIVAMENTE PAGAS ➔ ANOS-CALENDÁRIO: 2016 E 2017
53. No preenchimento do registro N670 das ECFs dos anos-calendário de 2016 e
2017, a empresa errou ao informar a dedução da “CSLL devida no ajuste anual” a
título de “(-)CSLL Mensal Efetivamente Paga por Estimativa” - (linha/código
N670/19 da ECF); Ora efetuando dedução a maior (no ano-calendário de 2016),
ora efetuando dedução a menor (no ano-calendário de 2017).26
54. As diferenças foram apuradas quando comparamos os valores das estimativas
efetivamente pagas conforme informados pela empresa em suas ECFs, com os
valores das estimativas efetivamente pagas obtidos a partir dos sistemas de
controle de pagamentos da RFB (Darf, PER/Dcomp, Parcelamentos, etc.).
55. O quadro a seguir demonstra os valores das diferenças apuradas:

Fl. 4004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
11
56. Assim, nos lançamentos efetuados por esta Fiscalização, estamos efetuando
as devidas correções desses valores de dedução da CSLL devida no Ajuste anual,
nos seguintes termos:
i) Ano-calendário de 2016 - Infração de Glosa de Dedução indevida da CSLL no
ajuste anual, a título de “(-) CSLL Mensal Efetivamente Paga por Estimativa”, no
valor de R$ 17.263,15;
ii) Ano-calendário de 2017 – aplicação, de ofício, de Dedução da CSLL - Ajuste
Anual, a deduzir das infrações lançadas, a título de “(-) CSLL Mensal Efetivamente
Paga por Estimativa”, no valor de R$ 636.132,39.
2.5. PAGAMENTO A MENOR DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DO IRPJ E DA CSLL ➔
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE PAGAMENTOS DE ESTIMATIVAS MENSAIS DO
IRPJ E DA CSLL ➔ ANOS-CALENDÁRIO: 2016 E 2017
57. Nos anos-calendário de 2016 e 2017 a empresa optou pela forma de
tributação do IRPJ e CSLL com base no lucro real anual, com pagamento das
estimativas mensais. O que, por consequência das alterações nos resultados
fiscais procedidas por esta fiscalização, decorreu na insuficiência de pagamentos
dessas estimativas nesses anos.
58. A falta do pagamento do IRPJ ou da CSLL devidos mensalmente por estimativa
está sujeita a multa de 50% sobre o valor que deixou de ser pago, conforme
disposto no artigo 44 da Lei no 9.430/1997, inciso II, alínea b, com a redação dada
pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007 (conversão da Medida Provisória
no 351 de 22/01/2007), que diz: [...]
59. Considerando os valores informados nas ECFs do contribuinte, com a inclusão
das infrações aqui identificadas, restou que este deixou de efetuar pagamentos
do IRPJ e da CSLL a título de estimativas mensais, nos seguintes montantes:

Fl. 4005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
12

60. Do exposto, serão cobradas as multas isoladas pela falta dos pagamentos das
estimativas mensais do IRPJ e as multas isoladas pela falta dos pagamentos das
estimativas mensais da CSLL, que serão cobrados em autos de infração
específicos, lavrados por esta Fiscalização, nesta data:
4.
Inconformada,
a
Recorrente
apresentou
Impugnação
(fls.
1.780/1.802)
acompanhada de documentos comprobatórios, que levaram a DRJ a converter o julgamento em
diligência (fls. 2.730/2.739). Após a juntada do relatório de diligência (fls. 2.740/2.752), a DRJ
proferiu acórdão (fls. 2.779/2.794) rejeitando a Impugnação. A decisão foi ementada da seguinte
forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELA IMPUGNANTE DURANTE O
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO MANTIDOS.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à existência
dos fatos. É relevante que os fatos estejam provados de forma clara e objetiva a
fim de que o julgador possa estar convencido da sua ocorrência. A impugnante
não trouxe aos autos provas suficientes para desconstituir os lançamentos de
ofício.

COBRANÇA CUMULATIVA DA MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Em sede de julgamento administrativo não cabe afastar aplicação da multa
isolada, sob a alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei, pois teve
como fundamento, dispositivos legais vigentes à época dos fatos geradores. Existe
previsão legal a respeito da imposição da multa isolada, ou seja, art. 2o e Art. 44,
inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Multas mantidas.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
13
Enquanto os tributos e contribuições estiverem sob judice, a respectiva
atualização monetária não pode constituir despesa dedutível do IRPJ e da CSLL.
Lançamentos mantidos.

CORREÇÕES DE OFÍCIO DAS DEDUÇÕES DE IRPJ E CSLL. ESTIMATIVAS
EFETIVAMENTE PAGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LANÇAMENTOS MANTIDOS.
Devem ser mantidos os lançamentos de ofício em virtude da ausência de
impugnação específica.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016,2017

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Aplica-se à CSLL o decidido quanto ao IRPJ.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.805/2.824), sustentando em
síntese o seguinte: a incidência cumulativa de multa de ofício e de multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas mensais é ilegal, “visto que está penalizando, em função da mesma
infração, duas vezes”; a multa isolada “só é devida nos casos em que o fisco apura a diferença no
recolhimento por estimativa dentro do próprio exercício”, sendo que ao final deve ser aplicada
apenas multa de ofício; apresentou com a sua defesa Parecer acompanhado de documentos
comprobatórios que demonstrariam a impossibilidade de tributação das receitas relativas à
recuperação de despesas pelo IRPJ e pela CSLL; apurou créditos de PIS e COFINS incidentes sobre
os insumos decorrentes do desenvolvimento das suas atividades empresariais entre 2004 e 2012,
efetuando os lançamentos contábeis correlatos e apresentando os Pedidos de Compensação
respectivos; com isso, foram criadas contas com o objetivo de registrar o “Passivo Contingente”,
pois a Lei no 11.116/2005 teria conferido aos contribuintes o direito aos créditos de PIS e COFINS
para fins de ressarcimento ou compensação, relativo ao saldo credor acumulado a partir de 09 de
agosto de 2004; os créditos de PIS/COFINS foram registrados de forma extemporânea,
inicialmente, a débito nas contas de PIS e COFINS a Recuperar/Compensar e a crédito nas contas
de Resultado correspondente a cada insumo, porém, estes últimos foram revertidos, retornando
os valores para as contas de Contingência Passiva, “visto que tais valores haviam diminuído o
resultado operacional da Empresa”; em relação aos créditos apurados de 2006 a 2011, a
exigibilidade está suspensa, estando os montantes referentes aos processos administrativos
devidamente registrados na contabilidade em seu “Passivo Contingente”; ao resguardar os valores
que entendia passíveis de glosa em uma conta do patrimônio líquido (reserva de lucros), a
Recorrente agiu com prudência, sendo que a reversão “resultará na imediata redução de seus
resultados” e a baixa da conta de contingência resultará na adição e/ou dedução da conta de
resultados; a prática adotada estaria de acordo com o IAS no 37 e o Pronunciamento XXII –
Contingências do IBRACON; não há que se falar em adições dos valores principais e atualizações
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
14
monetárias lançadas na composição da conta do patrimônio líquido – “Reserva de Lucros”, “visto
que tais valores correspondem aos processos em que se discute a glosa das compensações no
âmbito administrativo”; segundo o Parecer Normativo CST no 174/1974, os juros referentes aos
lançamentos de autos de infração e correções das contas de contingências passivas de PIS/COFINS
são considerados dedutíveis; se a obrigação principal é dedutível, o mesmo destino terá o
acessório, no caso, os juros correspondentes (atualização monetária); em se tratando de passivos
contingentes (auto de infração) ainda não realizados, a dedutibilidade desses juros pode ser
realizada antecipadamente, sem que acarrete quaisquer prejuízos ao Fisco; menciona a existência
do Ato Declaratório Normativo Cosit no 52/1994 e de jurisprudência do Carf nesse sentido; no
caso dos Autos de Infração da ANP, estes estavam parcelados, razão pela qual não haveria motivo
para a glosa da dedução do IRPJ; parte dos Autos de Infração que permaneciam com a
exigibilidade suspensa foram liquidados.
6.
Em 23/12/2024 foi apresentada petição a título de Razões Finais, reforçando
algumas alegações apresentadas pela Recorrente e formulando novos argumentos, qualificando-
os como sendo de ordem pública.
7.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
A Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário em 22/12/2022 (fls. 2.802), dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados da sua intimação (fls. 2.800), por procurador devidamente
habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
9.
Seguindo a divisão realizada pela Fiscalização e acompanhada pela DRJ, as infrações
constatadas podem ser segregadas da seguinte forma: (i) Item 2.1: Recuperação de despesas não
contabilizadas à conta de resultado, nem adicionadas ao lucro líquido, (ii) Item 2.2: Falta de adição
de despesas de atualização monetária de débitos tributários com a exigibilidade suspensa, (iii)
Itens 2.3 e 2.4: Correção de ofício das deduções de IRPJ e CSLL relativas às estimativas mensais
efetivamente pagas e (iv) Item 2.5: multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
mensais.
10.
Como bem observou a DRJ (fls. 2.970), os itens 2.3 e 2.4 não foram objeto de
Impugnação, o que se manteve em sede de Recurso Voluntário. Assim, o lançamento foi mantido
nestes pontos. Passo, a seguir, a analisar as infrações que foram objeto de irresignação por parte
da Recorrente.

Item 2.1: Recuperação de despesas
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
15
11.
Como apurado pela Fiscalização, a Recorrente possuía escriturado no passivo não
circulante um grupo de contas denominado PROGRAMA DE RECUPERAAAO FISCAL, subdividido
em dois subgrupos: CRÉDITO DE PIS A REALIZAR EM EXERC. FUTURO e CRÉDITO DE COFINS A
REALIZAR EM EXERC. FUTURO.
12.
No final do ano-calendário de 2017 (31/12/2017), a Recorrente realizou
lançamentos para “adequar” os saldos das contas de “Passivos Contingentes”, ajustando-os
conforme os processos administrativos formalizados. Entendendo que naquele momento haveria
decadência do direito de a Administração Tributária não homologar parte das compensações,
transferiu parcialmente os valores para a conta de Patrimônio Líquido, aumentando o saldo de
Reserva de Lucros em R$ 26.430.383,99.
13.
Segundo a Fiscalização, a própria Recorrente teria admitido que, quando efetuou as
compensações com créditos de PIS/COFINS, ela não reconheceu essas “recuperações de despesas”
em suas contas de resultado, constituindo ao invés disso o Passivo Contingente, posteriormente
transferido diretamente ao Patrimônio Líquido. Veja-se a conclusão da Fiscalização (fls. 41):
34. Veja-se que, como reconhece a própria empresa, em momentos passados,
quando efetuou compensações de débitos próprios com créditos de PIS/Cofins
que entendeu possuir, ela não reconheceu essas “recuperações de despesas” em
suas contas de resultado; ao invés disso, constituiu os “Passivos Contingentes”. Ao
receber despachos decisórios denegando as compensações efetuadas, apresentou
suas contestações administrativas (Manifestações de Inconformidade).
35. Em 31/12/2017, ao considerar que parte desse “Passivo Contingente” não
mais estaria passível de contestação pela administração federal, em virtude de ter
sido alcançado pelo instituto da decadência tributária, transferiu-a para o seu
Patrimônio Líquido; porém, deixou de oferecer essa parte ganha à tributação do
IRPJ e da CSLL.
36. Do exposto, o valor de R$ 26.430.383,99 será tributado, de ofício, por esta
Fiscalização, através de sua adição ao lucro líquido do ano de 2017 na apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, através de autos de infrações específicos,
lavrados nesta data.
14.
Analisando a questão, a DRJ concluiu em síntese que não houve a demonstração
comprobatória de que o montante de R$ 26.430.383,99 não deveria ser considerado receita
tributável, estando ausente a composição analítica do valor:
Nas fls. 120 do processo administrativo, a impugnante demostrou que foram
criadas contas contábeis dos processos de Créditos de PIS e COFINS, para que os
valores passassem a refletir o saldo constante em cada processo, conforme abaixo
exposto:
Contudo, no início da planilha apresentada nas fls. 127 do processo, verifica-se
que existe, pelo menos, 1(um) processo citado que não consta na planilha acima
descrita, ou seja, sob no 19647.009.023/2007-97, ensejando mais uma vez, a
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
16
necessidade de composição dos valores e suas respectivas origens para
comprovar os fatos alegados.
Dessa análise, à título de curiosidade, constata-se que a impugnante aderiu ao
PERT instituído pela Lei 13.496/2017 e citou pagamentos nos meses de Novembro
e Dezembro de 2017, sendo certo que no regime de tributação pelo Lucro Real, a
reversão ou recuperação do valor dos juros de mora e das multas compensatórias
que foram, a seu tempo, reconhecidas como despesa, integram a base de cálculo
do IRPJ e CSLL, no momento da adesão a esse programa especial de
parcelamento.
Portanto, no mínimo, está comprovado que existiu fato gerador de IRPJ e CSLL
relativo aos valores ora discutidos, sendo certo que os documentos juntados com
a impugnação não foram capazes de demonstrar, salvo melhor juízo, a
composição integral dos ajustes efetuados em dezembro de 2017, para subsidiar
a desconstituição dos lançamentos de ofício ora impugnados.
É fato que a impugnante foi intimada (fls. 89) a apresentar a composição analítica
do valor de R$ 26.430.383,99 desde a sua origem até o final do ano de 2017, e
principalmente, foi intimada a juntar documentação de suporte para comprovar a
regularidade dos lançamentos contábeis.
Em resposta datada de 30/11/2020, a impugnante informou sobre um arquivo
chamado “Contingência Fiscal – Composição para a RFB -11-11-2020”, contudo no
processo administrativo, salvo melhor juízo, não existe prova da composição
analítica do valor de R$ 26.430.383,99, suas respectivas origens, bem como a
juntada de todos os documentos que serviram de lastro para os lançamentos
contábeis ora discutidos nesse processo.
Tendo em vista o motivação que levou à contabilização dos ajustes em 2017, ora
discutidos, entendo ser imprescindível a composição dos lançamentos
identificados com o nome “Vr. das baixas do tributos compensados”, nos
montantes de R$ 5.024.695,89 e R$ 21.405.688,10, citado nas fls. 2743 pela
autoridade fiscal, a seguir: [...]
Em resumo, a impugnante entende que parte dos valores que se encontravam
registrados no seu Passivo Contingente, não era mais passível de ser exigida pela
administração tributária, não os oferecendo à tributação, levando-os diretamente
para a conta reserva de lucros, sem, contudo, demonstrar documentalmente, que
os mesmos, não devem ser considerados receita tributável pelo IRPJ e CSLL.
15.
Em suas razões recursais (fls. 2.813), a Recorrente reafirma que teria apresentado
documentos e um parecer elaborado por empresa especializada para comprovar as suas alegações
(Doc. 02 e Anexos 01 a 32 da Impugnação).
16.
Porém, consultando referido Parecer (fls. 1.816/1.840), verifico que este se
aproxima de uma peça impugnatória ou recursal, contendo mais argumentos jurídicos do que a
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
17
efetiva composição analítica dos valores a partir da contabilidade. Esta mesma conclusão foi
adotada pelo Relatório de Diligência elaborado por determinação da DRJ (fls. 2.746/2.747):
Solicitação efetuada no Despacho DRJ:
2- Manifestar-se, item a item, sobre o documento de fls. 1816 a 1840;
Resposta apresentada:
33. Às fls. 1816/1840 deste e-Processo encontra-se apensado o que entendemos
se tratar de um Parecer, elaborado pela empresa, contratada pela impugnante,
“Bernhoeft Contadores”, com vistas a apresentar “as ponderações voltadas a
desconstituir os lançamentos efetivados através do PROCEDIMENTO FISCAL
00400100.2020.01069 – PAF 11274.720.381/2021-86”.
34. No seu bojo, ao final está declinado que:

35. Como conteúdo, relativamente aos temas objeto dos autos de infração o
parecer tece comentários jurídicos sobre os seguintes itens do Relatório de
Auditoria Fiscal: [...]
36. Em todos os seus tópicos o parecer busca apresentar argumentos jurídicos,
com citações à legislação e jurisprudências, que entende ser sobre a temática em
discussão, numa tentativa de reforçar as argumentações trazidas pela impugnante
em sua peça de defesa. Todavia, quanto à materialidade das provas
apresentadas, o parecer nada aborda. Por isso, entendemos serem despiciendas
outras nossas considerações a esses itens, com argumentações além dos
detalhamentos apresentados no Relatório de Auditoria Fiscal (de fls. 35/50).
Deixamos essas análises a cargo da autoridade julgadora, por ser apropriado e
de direito, conforme previsto no PAF. (destaquei)
17.
Ao insistir no Parecer e seus Anexos, a Recorrente deveria, ao menos, ter indicado
de forma específica e pormenorizada em que ponto está demonstrado o aspecto questionado pela
DRJ ou, até mesmo, ter produzido nova prova a fim de abordar o elemento citado pelo acórdão
recorrido na sua fundamentação. Contudo, isso não foi feito.
18.
Além disso, a Recorrente insiste na apresentação de uma tabela nas suas razões
recursais, apontando os valores de R$ 5.024.695,89 e R$ 21.405.688,10, em lançamentos
identificados com o nome “Vr. das baixas do tributos compensados” (fls. 2.817). Porém, a própria
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
18
DRJ já fez menção a essa tabela, rejeitando-a em função da ausência da composição analítica
desses valores. Novamente, não houve a apresentação de qualquer elemento adicional por parte
da Recorrente que pudesse infirmar a conclusão adotada pela DRJ, razão pela qual entendo que é
o caso de rejeição das alegações recursais neste ponto.
19.
Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou petição
intitulada “Razões Finais”, acrescentando alegações a respeito deste item do lançamento fiscal.
Em síntese, afirmou que (i) haveria nulidade do lançamento por vício de motivação, em função de
erro na base de cálculo e na eleição do momento de ocorrência do fato gerador e (ii) haveria
decadência do direito de constituir o crédito tributário. Ainda, afirmou que tais matérias seriam de
ordem pública, justificando a inovação pretendida.
20.
Inicialmente, é preciso destacar que a delimitação conceitual do que seja matéria
de ordem pública é tormentosa. Usualmente, recorre-se a um raciocínio circular para a sua
aplicação: se uma matéria pode ser conhecida, de ofício ou a requerimento, a qualquer tempo, é
de ordem pública; se é de ordem pública, então pode ser conhecida a qualquer tempo. Não é por
acaso que o Código de Processo Civil não traz uma definição legal ou um rol das matérias de
ordem pública, limitando-se a afirmar, pontualmente, questões conhecíveis de ofício a qualquer
tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o seu art. 485, § 3o.
21.
Em linhas gerais, as matérias de ordem pública processuais podem ser conceituadas
como “aquelas em que, em razão do interesse de alta relevância pública e social que as envolve,
são atribuídas especiais características (cogência, obrigatoriedade e império), que resultam,
processualmente, na possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz, na não sujeição a
preclusão, e na implicação de vício ou sanção para a hipótese de desrespeito”.2
22.
No âmbito deste Carf, a análise da casuística presente na sua jurisprudência aponta
para a inexistência de matéria de ordem pública (i) no questionamento posterior da forma de
apuração do lucro (Acórdão no 1301-003.904, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão
de 16/05/2019), (ii) na aplicação do art. 100 do CTN para exonerar multa e juros aplicados
(Acórdão no 1301-003.292, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 15/08/2018),
(iii) na nulidade por erro na apuração da base de cálculo, por conta de desrespeito ao regime de
competência (Acórdão no 1301-002.664, Rel. Cons. José Eduardo Dornelas de Souza, Sessão de
18/10/2017), (iv) na exigência de multa de ofício ou isolada (Acórdão no 9303- 008.207, Rel. Cons.
Rodrigo da Costa Possas, Sessão de 21/02/2019) e (v) na responsabilidade tributária solidária
(Acórdão no 9202-011.023, Rel. Cons. Marcelo Milton da Silva Risso, Sessão de 26/09/2023).
23.
Por outro lado, é pacífico neste órgão que a decadência é matéria de ordem
pública, havendo, inclusive, posicionamento da 1a Turma da CSRF no sentido de que, mesmo
quando a decadência é alegada em sede de Embargos de Declaração após o acórdão de segunda
instância, é necessária sua apreciação. Veja-se:

2 QUINTELLA, Eliane Proscurcin. Matéria de ordem pública no âmbito do direito processual civil. Dissertação de
Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2004, p. 83.
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
19
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM
SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE. A decadência
constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo que sua
arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado
embargado. (Acórdão no 9101-004.256, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa, Sessão de
09/07/2019)
24.
Dessa análise podemos inferir que as matérias de ordem pública dizem respeito
àquelas em que há evidente relevância para a própria higidez do processo em si. São questões
fundamentais, que dizem respeito à própria existência e validade da relação jurídica processual.
Daí a sua vinculação comum às condições da ação e aos pressupostos processuais, que são
reconhecidas de forma inequívoca como matérias de ordem pública.3
25.
A partir das considerações acima, entendo que as alegações apresentadas pela
Recorrente preenchem os requisitos necessários para o seu conhecimento. É que a Recorrente
aponta um suposto equívoco na forma de apuração utilizada pela Autoridade Fiscal cujo
reconhecimento implicaria diretamente no reconhecimento da decadência – matéria que é
inequivocamente de ordem pública –, mesmo se não houvesse a anulação por vício de base de
cálculo ou de adequada determinação do momento em que ocorreu o fato gerador. Em síntese,
alega a Recorrente que “se é certo que ‘recuperação de despesas’, em especial a recuperação
extemporânea de créditos de PIS e de Cofins, impõe a tributação do IRPJ e da CSLL, como assim
concluiu a D. Autoridade Fiscal em seu RAF, a rigor, a tributação não poderia se verificar no ano-
calendário de 2017, momento em que simplesmente houve a transferência dos valores então
contabilizados no Passivo não Circulante para o PL, pois a efetiva ‘recuperação de despesas’ se
verificou à medida do reconhecimento contábil dos créditos do PIS e da Cofins.”
26.
De acordo com o informado pela Recorrente durante a Fiscalização (fls. 116), o
procedimento por ela adotado, ao verificar a existência dos referidos créditos de PIS/Cofins, havia
sido exatamente o de efetuar o registro a débito das contas relativas aos tributos a recuperar e a
crédito das contas de resultado correspondentes a cada insumo. Porém, quando verificou o
impacto ocorrido na apuração do resultado, passou a utilizar “o princípio da Contingência
Passiva”, constituindo as contas de contingência “para o correspondente retorno dos valores” que
teriam inicialmente diminuído o resultado operacional. Veja-se a justificativa apresentada à
Fiscalização (fls. 116/117):
O levantamento de crédito, do período de Ago./2004 até Dez/2005, foi registrado
extemporaneamente, a débito da Conta de PIS a Recuperar/Compensar, e a
crédito das contas de Resultado, correspondente a cada insumo, afetando
consideravelmente a Apuração do Resultado da empresa para fins de cálculos do
IRPJ e da CSLL do período próprio.

3 Cf. NERY JÚNIOR, Nelson. Questões de Ordem Pública no Processo Civil: não Preclusividade Relativa. In: Revista de
Processo, vol. 316, p. 179, Jun/2021.
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
20

Diante do efeito relevante refletido no Resultado Operacional da Empresa, e nos
cálculos do IRPJ e da CSLL, foi aprofundada a analise e utilizado o principio da
Contingência Passiva. Para reverter os lançamentos efetuados a crédito do
Resultado, foram constituídas as contas de Contingências Passivas, para o
correspondente retorno dos valores que havia diminuído o resultado operacional
da Empresa.

27.
Ou seja, a própria Recorrente optou por manter os valores em passivo contingente,
considerando que a compensação fica condicionada à homologação pela Receita Federal, no prazo
de cinco anos (art. 74, §§ 2o e 5o, da Lei no 9.430/1996). Segundo o CPC 25, o passivo contingente
caracteriza (i) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será
confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não
totalmente sob controle da entidade ou (ii) uma obrigação presente que resulta de eventos
passados, mas que não é reconhecida porque: (a) não é provável que uma saída de recursos que
incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação ou (b) o valor da
obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Assim, a própria Recorrente se
valeu dessa forma de contabilização para não reconhecer imediatamente as receitas relativas à
recuperação do custo com os insumos.
28.
Se, por um lado, a opção por essa forma de contabilização é plenamente legítima,
cabe à Recorrente, também, sujeitar-se às suas consequências. Quando entendeu que a obrigação
registrada no passivo contingente deixou de existir – como defendido pela Recorrente, isso se deu
em função de suposta decadência do direito de glosar parte das compensações –, deveria ter
realizado a sua baixa e lançado os valores correspondentes no resultado, vez que neste momento
se verificou o ganho de acordo com a própria racionalidade contábil que adotou. A baixa do
passivo contingente com o registro direto em patrimônio líquido teve como efeito a ausência de
tributação dos valores vinculados à recuperação dos gastos, ocorrida efetivamente no ano-
calendário de 2017. Assim, entendo que as alegações apresentadas não procedem.

Item 2.2: juros sobre débitos cuja exigibilidade está suspensa (AC 2016 e 2017)
29.
A respeito da infração relativa à glosa de despesas que corresponderiam à
atualização monetária do passivo contingente, a DRJ concluiu o seguinte:
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
21
O 1o do art. 41 da lei no 8.981/95 é claro ao dispor que a dedutibilidade dos
tributos e contribuições (Caput), não se aplica aos casos cuja exigibilidade esteja
suspensa (incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172/66).
Por sua vez, o inciso I do art. 249 do RIR/99 determina que os custos e despesas
não dedutíveis devem ser adicionados ao lucro líquido na apuração do lucro real.
Por fim, o artigo 57 da Lei n° 8.981/1995, estende à CSLL as mesmas normas de
apuração do IRPJ.
Cumpre esclarecer que a impugnante trouxe uma série de argumentos jurídicos
em sua defesa, mas não conseguiu comprovar objetivamente e
documentalmente, salvo melhor juízo, quais são os valores que estariam
abrangidos pela dedutibilidade, juntando as respectivas certidões de objeto e pé
ou documento equivalente, uma vez que os lançamentos contábeis, por si só, não
comprovam os fatos alegados, como se constata com a juntada do Anexo 27.
Nesse mesmo sentido, verifica-se que os anexos 24 e 25 estão com a assinatura
digital apagada, não podendo fazer prova dos fatos alegados (fls. 2632 a 2634 e
fls. 2635 a 2637).
Além das irregularidades encontradas, vejo na declaração de fls. 1790 do processo
administrativo, equívoco no entendimento da impugnante com relação ao fato
gerador ora discutido, conforme abaixo demonstrado: [...]
Nas fls. 1787 do processo administrativo, a impugnante alegou “que juros
considerados como dedutíveis referem-se aos lançamentos de autos de infração e
correções das contas de contingências passivas de PIS e COFINS, tudo em
conformidade com o Parecer Normativo CST n. 174/1974”.
É fato que o Parecer Normativo CST no 174/1974 citado e utilizado pela
impugnante para embasar sua tese não trata da dedução de despesas de juros
sobre débitos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.
Em resumo, a atualização monetária de tributos e contribuições que se
encontram sob litígio não podem constituir despesa dedutível do IRPJ e da CSLL.
Diante do exposto, não merece reparos os lançamentos de ofícios referente a
esse tópico.
30.
Veja-se que a DRJ rejeitou o pedido formulado a partir de dois fundamentos: (i)
ausência de comprovação dos “valores que estariam abrangidos pela dedutibilidade” e (ii)
juridicamente, a dedutibilidade não se aplicaria no caso das despesas de juros sobre débitos
tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.
31.
A Recorrente questionou a conclusão da DRJ, afirmando em síntese que (i) o
Parecer Normativo CST no 174/1974 autorizaria a dedutibilidade dos juros referentes aos
lançamentos de autos de infração e correções das contas de contingências passivas de PIS e
COFINS, (ii) se o próprio tributo é dedutível, também deveriam ser os juros, (iii) os Autos de
Infração aplicados pela Agência Nacional de Petróleo – ANP estavam parcelados (Processos no
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
22
48611.001185/2002-88 e n. 48611.001255/2002-14), não havendo motivo para a glosa dos juros e
(iv) por fim, parte dos Autos de Infração teriam sido liquidados, havendo “respaldo documental
para demonstrar a correta contabilização”.
32.
De acordo com o art. 41, § 1o, da Lei no 8.981/1995, não há que se falar em
dedutibilidade, de acordo com o regime de competência, no caso de tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa. Este dispositivo se aplica igualmente aos juros aplicados sobre o
valor desses tributos e contribuições, vez que este acréscimo corresponde a acessório que se
encontra juridicamente na mesma situação.
33.
Igualmente, o Parecer Normativo CST no 7/1976 bem definiu que “a despesa cuja
realização está condicionada à ocorrência de evento futuro, indisponível para o beneficiário o
correspondente rendimento, não pode ser considerada incorrida, vedada, por consequência, sua
dedutibilidade na apuração dos resultados anuais”. Ou seja, tratando-se de valores cujo
pagamento está vinculado a eventual insucesso da discussão administrativa e à sua efetiva
exigibilidade, não há como considerar que foram incorridos pelo contribuinte. Isso não significa
concluir pela inviabilidade de dedução desses valores, mas tão somente que a eles não se aplicará
o regime de competência previsto no art. 41, § 1o, da Lei no 8.981/1995: pago o crédito tributário
ou tornando-se exigível o tributo cobrado, será legítima a dedução. Nesse sentido há precedente
desta C. Turma Ordinária:
BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. DEDUÇÃO DE TRIBUTOS EXIGIDOS DE
OFÍCIO. EXCEÇÃO AO REGIME DE COMPETÊNCIA. DEDUTIBILIDADE APÓS
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A dedução dos valores de
tributos e juros exigidos de ofício não segue a regra geral do regime de
competência, somente podendo ser efetivada na apuração do resultado referente
ao período em que se operar a constituição definitiva do crédito tributário
lançado. (Acórdão no 1301-003.826, Rel. Cons. Amelia Wakako Morishita
Yamamoto, Sessão de 16/04/2019)
34.
Veja-se que tanto os valores exigidos via Auto de Infração quanto as contingências
passivas de PIS/Cofins esbarram nesse mesmo impedimento, vez que se referem a débitos com
exigibilidade suspensa em função da discussão administrativa, condicionados ao desfecho dos
respectivos processos administrativos.
35.
No que diz respeito ao Parecer Normativo CST no 174/1974, citado pela Recorrente,
verifica-se que não se trata de diploma normativo aplicável aos tributos com exigibilidade
suspensa, mas sim da sua dedutibilidade em geral, nos casos de pagamento ou de parcelamento,
fora da situação específica mencionada. Pelo contrário, o referido Parecer, ao tratar dos tributos
parcelados, faz referência expressa à dedutibilidade “enquanto recolhidas as parcelas
convencionadas dentro do exercício financeiro em que se situem os respectivos vencimentos”. Ou
seja, nestes casos os juros de mora são efetivamente incorridos, diferentemente do que ocorre no
caso sob análise.
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
23
36.
Avaliando os elementos probatórios trazidos pela Recorrente (Anexos 25 a 32), vale
destacar que a escrituração contábil, para servir como prova a favor do contribuinte, deve estar
acompanhada por documentos hábeis, conforme o art. 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598/1977.
Deste modo, a prova efetiva dos juros incorridos depende da efetiva correlação entre a
escrituração apresentada e os demais documentos que serviram como suporte ao lançamento
contábil.
37.
No caso dos Processos da ANP citados (48611.001185/2002-88 e n.
48611.001255/2002-14), os documentos (Anexos 25 e 26) correspondem a dois extratos de
parcelamento, mas que indicam montante pago a título de juros zerado:

38.
Ou seja, não há prova efetiva da quitação dos juros e nem sequer a correlação dos
valores com a escrituração contábil. Igualmente, também não há essa mesma correlação no caso
dos Autos de Infração que teriam sido liquidados.
39.
Diante desses elementos, entendo que é o caso de rejeitar as alegações recursais,
mantendo o acórdão recorrido neste ponto.

Item 2.5: multa por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL
40.
A DRJ manteve integralmente as multas isoladas por ausência de recolhimento de
IRPJ e CSLL sobre as bases de cálculo estimadas, afirmando que esta exigência teria previsão legal
nos arts. 2o e 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996.
41.
A Recorrente questiona a conclusão manifestada no acórdão, afirmando que (i) a
aplicação cumulativa com a multa de ofício seria ilegal, por punir duas vezes o contribuinte pelo
mesmo fato e (ii) o somatório das penalidades alcançaria 125% do valor do tributo.
42.
Inicialmente, vale destacar que o Carf não é competente para se manifestar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária, conforme previsto na sua Súmula no 2. Este juízo de
constitucionalidade, por sua vez, é essencial para se concluir a respeito de eventual efeito
confiscatório das penalidades, por violação ao art. 150, IV, da Constituição da República. Portanto,
rejeito a alegação relativa ao montante da penalidade.
43.
Porém, entendo que de fato é indevida a exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas cumulada com a multa de ofício, por conta da aplicação da Súmula
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
24
Carf no 105, segundo a qual “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.”
44.
Vale destacar que não ignoro a existência de manifestações, neste Carf, no sentido
de que tal enunciado não seria aplicável após a alteração feita pela Lei no 11.488/2007 no art. 44
da Lei no 9.430/1996. No entanto, entendo que o racional da súmula permanece aplicável, pois
não se trata de penalidades para condutas distintas. Nesse sentido há precedentes desta C.
Turma:
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. MULTA DE OFÍCIO INAPLICABILIDADE. Não é
cabível a multa isolada de forma cumulativa com a multa de ofício sobre as faltas
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, de forma cumulativa, com a
multa de ofício. (Acórdão no 1301-003.347, Rel. Cons. Amelia Wakako Morishita
Yamamoto, Sessão de 18/09/2018)
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 105. ALCANCE. A
Súmula CARF 105, que anuncia que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no artigo 44, §1o, IV, da Lei 9.430/96, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL, apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Em que
pese o entendimento sumulado ter sido construído antes da alteração promovida
pela MP 351/2007, sua aplicação deve alcançar os casos em que a exigência tenha
sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%. (Acórdão no 1301-005.681,
Rel. Cons. Lucas Esteves Borges, Sessão de 15/09/2021 – decisão com base no art.
19-E da Lei no 10.522/02)
45.
Além disso, o E. STJ tem se manifestado no mesmo sentido, vedando a exigência
cumulativa das referidas multas, inclusive após a edição da Lei no 11.488/07:
5. A Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, continua a aplicar o
entendimento de que a vedação à cumulação das multas "isolada" e "de ofício"
persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007. Nesse
sentido: AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
25.11.20. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.878.192/SC, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de
12/4/2022)
46.
Assim, concluo pela ilegitimidade das multas isoladas aplicadas pela Fiscalização
pela falta de recolhimento de estimativas mensais, pois absorvidas pela multa de ofício.

Dispositivo
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
25
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou provimento parcial,
para cancelar as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas mensais.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, redator designado
I - INTRODUÇÃO
Em que pesem a clareza e a objetividade do excelente e detalhado voto do Ilustre
Relator, peço vênia para dele discordar, nos termos do presente voto.
Trata-se da discussão acerca da possibilidade de cumulação (a) da multa isolada,
por falta de recolhimento das antecipações mensais de IRPJ – Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Jurídica, na sistemática do Lucro Real Anual, (b) com a multa de ofício, ao final do período de
apuração, por falta de recolhimento do tributo devido, em períodos posteriores a 2007.
O ilustre Conselheiro Relator entendeu aplicável, mutatis mutandis, o disposto na
Súmula CARF n° 105, também aos anos-calendário a partir de 2007, concluindo pela
impossibilidade de aplicação concomitante das multas.
Entendo de forma diferente, nos termos a seguir apresentados.
II - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO
Este é um assunto há muito discutido no CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Como razões de decidir, utilizo os fundamentos esposados no voto vencedor do
acórdão 9303-011.689, de minha lavra, na Sessão de 16 de agosto de 2021, época em que
compunha o colegiado da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Saliento que,
naquele voto, discutiu-se caso totalmente análogo ao que se discute no presente processo, ou
seja, a possibilidade de aplicação concomitante de multa isolada com multa de ofício a partir do
ano-calendário 2007.
A seguir, encontram-se reproduzidos a ementa e o voto vencedor do referido
acórdão.
(a) Ementa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
Fl. 4019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
26
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. ANOS
CALENDÁRIO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 105 E DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
A partir do ano-calendário de 2007, é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é
aplicada a multa de ofício. Em função da alteração normativa ocorrida, resta
inaplicável ao fato a Súmula CARF no 105.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal,
para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final
do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito
tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação
subsidiária do princípio da consunção.
(b) Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Em que pese a bem fundamentada decisão e a clareza dos fundamentos
esposados pela ilustre conselheira relatora em seu voto, peço vênia para dela
discordar quanto ao entendimento da matéria “concomitância entre a multa
isolada e a multa de ofício, em anos-calendário a partir de 2007”.
Saliento que, no caso, os períodos em discussão são posteriores à alteração
normativa ocorrida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e, portanto, não estão
alcançados pela Súmula CARF n° 105.
Pois bem, a Sra. Relatora entendeu aplicável ao caso, por analogia, os mesmos
fundamentos pelos quais a Súmula CARF n° 105 havia sido aprovada, quais sejam,
a impossibilidade de dupla penalização e a aplicação do princípio da consunção
das penas.
Respeitosamente, penso de maneira divergente, conforme passo a fundamentar.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal,
para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final
do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito
tributário devido.
Repara-se que, havendo dois bens jurídicos diferentes, protegidos por essas
multas, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação subsidiária do
princípio da consunção. A redação original do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, até
poderia dar ensejo à interpretação de impossibilidade de cumulação dessas
multas, contudo, com a alteração normativa, aplicável a partir do ano-calendário
de 2007, essa questão ficou superada.
Portanto, não identifica-se qualquer óbice à convivência das duas multas.
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.738 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720381/2021-86
27
Nesse sentido, cito os acórdãos 9303-010.932, 9303-010.833 e 9101-003.903. A
seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa do primeiro
acórdão citado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada
é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo.
Conforme se verifica, ao caso em tela são totalmente aplicáveis os
fundamentos acima e, portanto, é de se manter a exigência da multa
isolada em litígio.
III - CONCLUSÃO
Em vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 4021
DF CARF MF
Original